Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. FIXAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. INVALIDEZ. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. ÔNUS DA AUTORA. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INVALIDEZ. CAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que a presente apelação já se encontra apta para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pela ora recorrente ser julgado prejudicado.

2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

3. A concessão de pensão por morte, na hipótese dos autos, é regida pela Lei Distrital Complementar no 769/2008 alterada pela Lei Complementar no 840/2011.

4. Na presente demanda, observa-se que a autora/recorrente não demostrou fato constitutivo do seu direito, haja vista que, levando em consideração a idade, tipo de incapacidade, nível de escolaridade, eventuais profissões exercidas e características pessoais e consequente possibilidade de (re)inserção no mercado de trabalho da parte autora/recorrente, nota-se que esta não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, já que possui capacidade laborativa para prover seu próprio sustento, conforme laudo pericial, não restando, assim, preenchidos os requisitos legais para a concessão da pleiteada pensão por morte.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. Agravo interno prejudicado.